Tribunal: TJBA
Processo: 8001656-82.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001656-82.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILSON OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. TEMA 1.002. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO PARADIGMA VINCULANTE. ADEQUAÇÃO DO JULGADO, NECESSIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8001656-82.2019.8.05.0256,
da Comarca de Brumado, em que figuram como
APELANTE EDILSON OLIVEIRA ROCHA
e como
APELADOS

o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em

REFORMAR O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA ADEQUÁ-LO AO TEMA 1.002 DO STF
,

nos termos do voto condutor.